Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701494-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE GICELI NOGUEIRA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE GICELI NOGUEIRA SILVA (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0746967-08.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao requerido que se abstenha de exigir da requerente a apresentação do exame toxicológico válido enquanto não fornecer os meios necessários para que a autora consiga renovar o exame. A agravante repisa que está em tratamento de câncer e, por essa razão, atualmente possui quantidade insuficiente de cabelos e pelos para realizar o exame toxicológico por meio dessa amostra. Alega ser necessário que o exame seja realizado através da análise das unhas. No entanto, não está conseguindo realizar o exame por esse método, devido à falta de clínicas credenciadas que ofereçam essa análise, conforme comprovam as negativas anexadas aos autos. Narra que, diante da situação exposta, até que possua cabelos suficientes para a realização do exame toxicológico, atenderia a sua necessidade obter a categoria B de habilitação, concedida de forma gratuita. Argumenta que está tentando renovar o seu exame toxicológico, conforme determina o art. 148-A do Código de Trânsito Brasileiro, mas não está conseguindo porque os laboratórios afirmam que só realizam o referido exame por meio da coleta de amostras de cabelo ou pelos do corpo. Ressalta o risco de dano, pois o agravado, semanalmente, envia e-mails informando que, a partir de 1o de junho de 2024, procederá à fiscalização e aplicará multa por infração de trânsito à agravante no valor de R$ 1.467,35, devido ao fato de seu exame toxicológico estar vencido desde o dia 26/04/2024. Pede a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que o DETRAN/DF se abstenha de exigir a apresentação do exame toxicológico válido enquanto não oferecer os meios necessários para que ela consiga renová-lo. Requer, ainda, que seja fornecida a CNH na categoria B de forma gratuita, diante do impasse apresentado, considerando que sua CNH (categoria D) está válida até 2031. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Diante da documentação apresentada, defiro os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 148-A do CTB determina que os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 (setenta) anos serão submetidos a novo exame toxicológico a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de habilitação, independentemente da validade dos demais exames. Já a resolução do CONTRAN n. 923, anexo II, n°1, dispõe que o exame toxicológico, de larga janela de detecção, prevê a realização das coletas de cabelos, pelos ou unhas, para a realização do exame. Constata-se que o objetivo da norma é aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias. O exame toxicológico deve possuir todas as suas etapas, pré-analíticas, analíticas e pós analíticas, protegidas por cadeia de custódia com validade forense, incluindo desde o procedimento de coleta do material biológico até o registro na base de dados do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) e a entrega do laudo do exame ao condutor, garantindo a rastreabilidade operacional, contábil e fiscal de todo o processo, aí compreendidas todas as etapas analíticas, conforme art. 3o da resolução. Na hipótese, portanto, há uma exigência legal para que a autora seja submetida ao exame toxicológico, a fim de verificar o uso de substâncias que possam comprometer sua capacidade de direção. A exegese da norma visa acautelar a sociedade, prevenindo situações que possam resultar em acidentes de trânsito, protegendo, assim, outros motoristas e pedestres. Ocorre que a autora não se recusa a realizar o exame, mas, devido à sua delicada situação de saúde, não possui condições de efetuar o exame por amostras de cabelo e/ou pelos. Além disso, as clínicas no DF, a princípio, não estão realizando o exame por meio de amostras de unhas. Diante disso, até seria possível evidenciar a probabilidade de direito, considerando a situação peculiar de saúde da autora, que, no momento, não possui meios para efetuar a prova exigida. Contudo, não se evidencia risco de dano imediato, uma vez que a única sanção seria a aplicação de uma multa administrativa, conforme relatado pela agravante. Assim, caso o provimento dos autos principais seja favorável à autora, a consequência lógica será a exclusão de qualquer penalidade até que ela possua meios de realizar a prova técnica. Ademais, não há prova concreta de que o agravado aplicará a multa administrativa, visto que apenas alertou a agravante sobre a possibilidade de sanção com base na legislação vigente. Nesse contexto, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado na turma. Isso considerando que o mero envio de comunicação por e-mail não acarreta perigo de dano. Por fim, inarredável a impossibilidade de conceder a carteira de habilitação na categoria B, uma vez que a autora não realizou os exames necessários para a sua obtenção, malgrado possua a categoria D, o que impossibilita, neste momento processual, o deferimento do pedido. Nesse contexto, não vejo a presença do periculum in mora. Portanto, sendo essencial a presença simultânea dos requisitos para a concessão da medida liminar, a ausência de um deles impõe reconhecer o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito